Tribunal: TJMT
Processo: 1001389-04.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001389-04.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência da Justiça Estadual, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (RECORRENTE), OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (RECORRENTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (RECORRENTE), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (RECORRIDO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (RECORRIDO), OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO. REPARO APÓS SINISTRO. DEMORA EXCESSIVA. FALTA DE PEÇAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou solidariamente concessionária e fabricante ao pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 2.427,00) e morais (R$ 10.000,00), em razão da demora superior a 90 dias para o conserto de veículo sinistrado. A falha no serviço foi agravada pela necessidade de utilização do bem para transporte de genitora em tratamento oncológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da concessionária diante da alegação de culpa exclusiva da fabricante pela falta de peças; (
ii
) a competência do Juizado Especial quando a prova pericial requerida se torna desnecessária; (
iii
) a configuração da falha na prestação do serviço e do fortuito interno; (
iv
) a ocorrência de dano moral indenizável; e (v) a razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos vícios do serviço (art. 7º, parágrafo único, do CDC). A falta de peças de reposição pela fabricante constitui fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial que não exclui a responsabilidade da oficina perante o consumidor.

4. A demora de mais de 90 dias para a conclusão de reparos em veículo, somada à desídia no atendimento (desvio produtivo do consumidor), configura falha na prestação do serviço. A privação do uso de bem essencial, agravada pela necessidade para acompanhamento de tratamento oncológico de familiar, ultrapassa o mero dissabor e gera dano moral.

5. O

quantum
indenizatório do dano moral deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. Valor reduzido para R$7.000,00 em atenção a esses critérios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A concessionária e a fabricante integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pela demora excessiva no reparo de veículo, sendo a falta de peças de reposição considerada fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial que não exclui a responsabilidade civil. 2. A privação do uso de veículo por prazo irrazoável, somada ao desvio produtivo do consumidor, configura dano moral indenizável, cuja quantificação deve considerar a essencialidade do bem e as circunstâncias particulares do caso, como a necessidade para tratamento de saúde familiar, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95,
arts
. 3º e 55; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90),
arts
. 7º, parágrafo único, e 22; Código Civil,
arts
. 402 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 27/10/2015; STJ, RMS 30.170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 05/10/2010; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j. 21/03/2013; TJMT, RI 1062078-61.2022.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023; TJMT, RI 1012999-42.2024.8.11.0002, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, j. 22/11/2024; Enunciado 54 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001389-04.2025.8.11.0015

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente
: SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Recorrido
: OZEIAS CORREA DE BRITO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

OZEIAS CORREA DE BRITO ajuizou reclamação em face de SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., GRAMARCA VEÍCULOS LTDA., HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A. Noticiou que: a) seu veículo foi atingido em sinistro no dia 29/08/2024 e o seguro foi acionado; b) os reparos foram autorizados em 18/09/2024, mas as peças chegaram apenas em novembro de 2024; c) após a entrega do automóvel na oficina em 04/12/2024, transcorreram mais de 50 dias sem a conclusão dos serviços; d) reside em Sinop/MT e necessitava do bem para transportar sua genitora até Cuiabá/MT para tratamento oncológico; e) sofreu danos materiais com locação de carro e transporte por aplicativo. Requereu: a) a conclusão definitiva dos reparos em tutela de urgência; b) condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.427,00; c) indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) há responsabilidade solidária entre a oficina e a fabricante pela demora excessiva na reparação; b) as seguradoras não falharam, pois autorizaram os reparos tempestivamente; c) o atraso de mais de três meses frustra a expectativa do consumidor e extrapola o mero aborrecimento, especialmente diante da situação de saúde da genitora do autor; d) as despesas com transporte foram devidamente comprovadas. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência: a) confirmou a tutela de urgência; b) condenou solidariamente as rés SAGA SEUL, GRAMARCA e HYUNDAI ao pagamento de R$ 2.427,00 por danos materiais; c) condenou as mesmas rés solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais; d) julgou improcedentes os pedidos em face de MAPFRE e BB CORRETORA.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo este acolhido para declarar expressamente no dispositivo a improcedência da ação em relação às seguradoras.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Sustentou que: a) é parte ilegítima e não houve falha, pois a demora decorreu exclusivamente da falta de peças da fabricante; b) o Juizado é incompetente ante a necessidade de perícia técnica; c) o veículo foi entregue e a obrigação cumprida, carecendo o autor de interesse processual; d) os fatos configuram mero descumprimento contratual e dissabor do cotidiano; e) os danos materiais não foram provados de forma robusta e o quantum do dano moral é exorbitante. Requereu o provimento do recurso para extinguir o feito sem resolução de mérito ou julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) todas as empresas respondem solidariamente na cadeia de consumo; b) o atraso superior a 150 dias é injustificável para um veículo novo; c) o dano moral é presumido pela privação de bem essencial em momento de vulnerabilidade familiar; d) a perícia é desnecessária pois a prova do atraso é documental; e) os gastos materiais estão comprovados nos autos. O Banco do Brasil, em suas contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença que afastou sua responsabilidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

No caso em análise, a petição inicial (ID 358852439) descreve uma relação de consumo em que a concessionária/oficina (SAGA/GRAMARCA) e a fabricante (HYUNDAI) integram a cadeia de fornecimento. Conforme o parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, todos os envolvidos na prestação do serviço respondem solidariamente. A alegação de que a demora decorreu da falta de peças por parte da fabricante não exclui a responsabilidade da oficina, pois se trata de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

Dessa forma, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve considerar o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

A mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

No presente caso, a recorrente sustenta a incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia técnica para apurar a avaria no volante do veículo. Contudo, em sua impugnação à contestação (ID 358853975), o recorrido informou que desistiu do pedido de reparação do volante, uma vez que a peça foi substituída pela fabricante em garantia.

Desse modo, a questão que poderia demandar prova técnica complexa perdeu seu objeto. A controvérsia remanescente, referente à demora injustificada no reparo do veículo, é matéria de direito e pode ser dirimida com base nas provas documentais já acostadas aos autos, sendo, portanto, compatível com o rito dos Juizados Especiais.

Assim, afasto a preliminar de incompetência.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

No caso dos autos, a parte recorrida alega que seu veículo, envolvido em um sinistro, permaneceu na oficina da recorrente por prazo excessivo para reparos. A Ordem de Serviço (ID 358852445) emitida em 18/09/2024 previa a entrega para 30/09/2024. Contudo, o veículo foi efetivamente entregue apenas em 01/02/2025, conforme termo de quitação (ID 358853880).

A recorrente atribui a demora à falta de peças por parte da fabricante. Essa justificativa, entretanto, não exclui sua responsabilidade. A falta de peças é considerada fortuito interno, um risco inerente à atividade empresarial, que não pode ser transferido ao consumidor. Ao aceitar o serviço e estipular um prazo, a recorrente assumiu uma obrigação de resultado.

Ademais, as conversas via WhatsApp (
IDs
358852448 e 358852449) e as reclamações no portal
ReclameAqui
(
IDs
358853854, 358853855 e 358853856) demonstram a desídia no atendimento ao consumidor, que buscou incessantemente informações e obteve apenas respostas evasivas, caracterizando o desvio produtivo.

Portanto, a demora de mais de 90 dias para a conclusão do serviço configura uma evidente falha na prestação do serviço.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido, manifesta-se a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)”

No caso concreto, em decorrência da indisponibilidade de seu veículo, o recorrido comprovou despesas com transporte por aplicativo (ID 358853851) e com a locação de um veículo (ID 358853852), totalizando o valor de R$ 2.427,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais).

Dessa forma, os danos emergentes estão devidamente comprovados, devendo ser mantida a condenação imposta na sentença.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em tela, a privação do uso de um bem essencial por mais de 90 dias, somada à frustração de não obter uma solução administrativa apesar das inúmeras tentativas (
IDs
358852446 a 358852449), caracteriza o chamado desvio produtivo do consumidor e a indisponibilidade do bem, situações que ultrapassam a esfera do simples incômodo.

Ademais, a situação é agravada pela necessidade do veículo para o acompanhamento do tratamento oncológico da genitora do recorrido (ID 358853853), o que confere especial gravidade à falha na prestação do serviço e evidencia a ofensa à dignidade da pessoa humana.

Portanto, a condenação por danos morais deve ser mantida.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
pois, embora a falha no serviço tenha indisponibilizado o uso do veículo, indisponibilidade de tempo e dificultado o tratamento oncológico, este n
ão foi
interrompido
e, consequentemente,
o valor arbitrado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026